Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703283-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANEA HELIA LIMA REIS AGRAVADO: ALEX DE SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LANEA HELIA LIMA REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 110577447), que, nos autos da ação de imissão na posse c/c perdas e danos ajuizada por ALEX DE SOUSA FERREIRA em seu desfavor, deferiu, em caráter liminar, a imissão do autor, ora agravado, na posse do imóvel localizado na Quadra 102, Lote 08, Bloco A, Apto. 1004, Ed. Mont Pellier, Águas Claras-DF, CEP: 71.907-000, Matrícula no 223493 do Cartório 3o Ofício de Registro de Imobiliário do Distrito Federal, determinando, por consequência, a desocupação do imóvel, autorizando, desde logo, o uso de força policial e arrombamento, caso necessários ao cumprimento compulsório daquela ordem judicial. O Juízo a quo, em suma, entendeu, com base nos elementos de prova juntados aos autos, que o agravado é o legítimo proprietário do imóvel objeto daquela pretensão posta à colação, e que estavam preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada na exordial. A agravante, então, recorre da aludida decisão interlocutória, alegando diversos fatos adjacentes àquela demanda, que, segundo o defendido, tem o condão de repercutir substancialmente no deslinde da ação imissão de posse. Em apertadíssima síntese, a agravante sustenta que manteve uma relação de união estável com o Sr. Aldemir de Miranda Machado, tendo o casal uma filha comum, ainda menor, Sarah Esther Reis de Miranda, que conta hoje com 13 (treze) anos. A dissolução da união estável do casal, o regime de bens adotado, guarda da filha menor, alimentos, dentre outros pontos, são questões ainda discutidas no bojo do Proc. no 0704728-79.2021.8.07.0020, no qual há um recurso de agravo de instrumento (Proc. no 0740157-70.2021.8.07.0000), onde se discute o pedido de decretação provisória da indisponibilidade de bem(ns) eventualmente objeto de partilha, a depender do julgamento de mérito sobre o regime bens regente daquela relação jurídica estabelecida entre a agravante e o Sr. Aldemir de Miranda Machado. Pedido de tutela de urgência requestado no referido AGI ainda está pendente de apreciação pela Relatoria correlacionada. Relata fatos e ações judiciais que tratam de ocorrência de violência doméstica cometida pelo Sr. Aldemir de Miranda Machado em face da agravante (v.g. Procs. no 0703964-93.2021.8.07.0020, 0702624-35.2021.8.07.0014, 0702678-98.2021.8.07.0014, 0702604-44.2021.8.07.0014), dentre outras situações delineadas na peça recursal. Quanto à compra e venda firmada entre o Sr. Aldemir de Miranda Machado e o agravado, sustenta que o bem não poderia ser objeto de transação, porquanto encontra-se em litígio nos autos do Proc. no 0704728-79.2021.8.07.0020. Aduz que ocupa o imóvel, juntamente com a filha, em decorrência inclusive de decisão judicial em sede de medida protetiva, que lhe autorizou a lá permanecer. Ressalta que os requisitos para o deferimento liminar da imissão de posse não se encontram todos conjugados, especialmente no que tange à posse injusta e precária. Assevera, portanto, que possui justa posse do bem em testilha. Busca, em sede de provimento provisório de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela recursal de urgência pleiteada. No mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo pleiteado e o provimento do recurso de modo que seja garantida sua permanência no imóvel em questão, até o deslinde final do debate sobre tal bem. É o Relatório do necessário. Decido. Inicialmente, insta atentar que, à luz dos elementos cognoscíveis constantes dos autos (ID 32428141), concedo em favor da agravante os benefícios da justiça gratuita para o conhecimento e processamento do presente recurso. Atinente ao capítulo da insurgência da agravante que trata do deferimento do beneplácito da gratuidade de justiça em prol do agravado, o inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – CPC preceitua que “[c]abe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.” Nesse descortino, o legislador não abarcou nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento a decisão que concede o benefício em comento. Dessa forma, não conheço desta parte do recurso. Assim, na parte conhecida, o recurso em análise inicialmente se mostra cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita, conforme acima deferido, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), o que, ao menos em caráter prefacial, garante a sua admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, tenho como cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender configurados os requisitos legais concernentes a tal medida, tendo em conta especialmente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em detrimento da agravante. Conquanto o negócio jurídico atrelado à compra e venda do aludido imóvel se revele – até que se prove o contrário – dentro dos parâmetros de formalidade legalmente exigidos na espécie (IDs origem 110520090 e 110520092), não havendo nenhuma declaração de indisponibilidade, ainda que momentânea, daquele bem, a agravante, em sua peça recursal, trouxe à tona uma série de fatos que não podem ser desconsiderados pelo julgador, apesar de exigirem um maior aprofundamento na cognição dos mesmos. Diante da complexidade das discussões travadas nas ações que tramitam na seara de família e também no campo da violência doméstica, do julgador é exigida redobrada cautela na análise do caso vertente, eis que impossível a previsão abstrata de todas as situações de perigo decorrentes dos fatos envolvidos nesta causa, assim como nas demais acima citadas. Sem adentrar no mérito de nenhuma das supramencionadas demandas judiciais, mas da análise superficial dos fatos remetidos à apreciação desta Corte revisora, infere-se que, a priori, há uma discussão judicial em torno do imóvel em querela na seara do Direito de Família, que, ainda que remotamente, pode haver repercussão patrimonial na esfera jurídica da agravante e do Sr. Aldemir de Miranda Machado, a depender do resultado da lide travada no Proc. no 0704728-79.2021.8.07.0020, o que serve de início de lastro para a concessão do efeito suspensivo. Mas não é só isso. Reitero que, em análise sumária dos elementos de prova que constam dos autos, a compra e venda do imóvel em liça aparentemente se mostra existente, válido e eficaz. Contudo, há outros interesses envolvidos, como o da agravante e de sua filha menor, que – frise-se – é também filha do vendedor do imóvel (Sr. Aldemir de Miranda Machado), que atrai a aplicação de um direito geral de cautela no particular para reputar casuisticamente plausível a suspensão da eficácia da decisão agravada, até a resolução do mérito deste recurso. A título de vetor orientativo, impede citar precedentes jurisprudenciais emanados dos sodalício Superior que norteiam o entendimento ora exposado: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. À CRITÉRIO DO JUÍZO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Dacal em execução fiscal de valores não tributários, atinentes à Cédula Rural Pignoratícia, cedidos à exequente por força da MP n. 2.196/2001, objetivando o reconhecimento de inexequibilidade do título e nulidade da execução em decorrência da impossibilidade de exigência dos juros PESA. II - Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes a fim de determinar a suspensão da ação executiva até o trânsito em julgado do processo original. No Tribunal a quo, a sentença foi anulada por error in procedendo. III - Sobre a alegada ofensa aos arts. 203 do CTN e ao art. 803, I, CPC/2015, tem-se que a matéria veiculada na pretensão recursal, no ponto, não foi debatida pelo Tribunal de origem. IV - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. V - No que tange ao prequestionamento implícito suscitado pela parte agravante, ressalta-se que o art. 1.025 do CPC/2015, para que seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018.) VI - A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe 10/4/2019); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016 ) e ; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019.) VII - Acerca da apontada ofensa ao art. 485, V, CPC/2015, o Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido no fato de que não cabe a extinção dos feitos, mas mera suspensão, considerando a prejudicialidade externa. VIII - Foi consignado que as ações revisionais de contratos garantidas por penhora têm os mesmos efeitos suspensivos dos embargos à execução, devendo haver a suspensão dos embargos à execução e da execução fiscal até decisão final da ação revisional dos contratos bancários n. 00004736.89.20004.403.6122 que deram origem à cobrança. IX - Verifica-se que acórdão objeto do recurso especial tem mais de um fundamento, cada qual suficiente e autônomo para mantê-lo. Consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.389.204/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 3/8/2020; EDcl no AgInt no REsp 1.838.532/CE, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020; AgInt no AREsp 1.623.926/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 26/8/2020. X - No mais, tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, de que é cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Assim, não é necessária, como quer a parte recorrente, a extinção dos feitos em razão dessa prejudicialidade. A propósito: AgInt no REsp 1.679.887/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/12/2018 e AgInt no REsp 1.614.312/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/2/2017. XI - De qualquer forma, para a apreciação da pretensão recursal e infirmar o entendimento do Tribunal de origem acerca da inexistência de prejudicialidade externa no presente caso, seria necessário revolver o conjunto dos fatos objeto dos autos. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ. XII - Uma vez aplicada a Súmula n. 7/STJ, quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal. XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1651863/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. DEFERIMENTO. ART. 265, IV, A, DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS. 867 e 869 do CPC/73. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA. REFORMA. SÚMULA No 7 DO STJ. 1. Aplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O STJ possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 3. Tendo a Corte de origem, com base no suporte fático da causa, decido pela desnecessidade da suspensão da ação cível enquanto se decide a ação penal em trâmite na 1a Vara Criminal da Comarca de Santo Ângelo/RS, rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. A discussão acerca do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento do protesto requerido enseja reexame dos fatos da causa, incindo, no ponto, o enunciado da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017) – grifo nosso Calha destacar que, nesta decisão de natureza eminentemente provisória, apenas se está aferindo a necessidade da medida suspensiva da decisão vergastada, de modo que haja uma maior incursão na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para colher mais elementos de convicção para melhor compreensão e desate da controvérsia instaurada. Por fim, não há dúvidas de que a manutenção da decisão agravada pode acarretar risco de dano grave à recorrente, já que poderia resultar na perda da posse do imóvel, acerca do qual discute direito à meação. De obiter dictum, também é relevante destacar que a recorrente reside no multicitado imóvel, juntamente com sua filha, que está em idade escolar, matriculada em escola na mesma região administrativa (ID 32429362 a 32429364) da localização do bem em litígio. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juiz da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator